Tribunal: TJSP
Processo: 1012998-66.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Produção – Acidente típico – Lesões em dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Reexame necessário - Nexo causal estabelecido - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada pela perícia judicial não contrariada por outra prova técnico-científica – Dispêndio permanente de maior esforço atestado pelo perito oficial -

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de Produção – Acidente típico – Lesões em dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Reexame necessário - Nexo causal estabelecido - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada pela perícia judicial não contrariada por outra prova técnico-científica – Dispêndio permanente de maior esforço atestado pelo perito oficial - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação administrativa – Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de correção pertinentes, respeitados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ) - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Procedência mantida - Recurso oficial provido, em parte, mantida, contudo a condenação do ente autárquico, observados os parâmetros definidos neste julgamento.